Tribunal: TJDFT
Processo: 0001017-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRAFICÂNCIA. DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. SENTNÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório coligido ao caderno processual, em especial a droga apreendida, os depoimentos, coerentes e coesos, dos policiais responsáveis pela investigação - os quais gozam do atributo da presunção de veracidade, bem como a declaração do usuário - e a filmagem feita pelos agentes de polícia conferem lastro suficiente à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, de modo que não se mostra possível a pretendida desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.
2. Incabível a fixação da pena no mínimo legal quando ausente atenuantes e presente agravante da reincidência.
3. Apelo conhecido e desprovido.